Tribunal: CARF
Processo: 18404.001136/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.001136/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.046 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARTHA KIRCHE DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos de despesas
com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo
as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18 de maio de 2009, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.534,95, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 7.020,00 e dedução indevida
com despesa de instrução no valor de R$ 2.198,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.001136/2009-04
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001136/2009-04

Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) tinha, até o anos de 2006, uma filha que precisava de cuidados especiais, pois
era portadora da Síndrome de West;
b) os valores correspondem a sessões de tratamento fisioterapêutico.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 10 a 23); (ii) recibo de instituição de ensino (fls. 24).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 21a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, proferiu o
acórdão de no 16-37.530 – 21a Turma da DRJ/SP1, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que há ausência de comprovação do efetivo pagamento nas glosas
referentes às despesas médicas e a Associação Médica Brasileira de Oxidologia não se
caracteriza como instituição de ensino.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Felipe Campos Wenceslau
R$ 9.360,00
Glosa Mantida
Teresa Cristina Cardoso Gimeno
R$ 7.020,00
Glosa Mantida
Associação Médica Brasileira de
Oxidologia
R$ 2.198,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os recibos apresentados são suficientes para a comprovação da despesa
b) a AMBO fornece inúmeros cursos, inclusive de pós-graduação, utilizando
como parceira a Fundação de Apoio à Pesquisa e Estudo na Área da Saúde –
entidade de caráter exclusivo dedicado ao ensino, portanto preenche todos os
requisitos legais;
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
certidão de óbito (fls. 52); (ii) cadastro de psicólogos no CRP SP (fls. 53); (iii) certidão de
nascimento (fls. 55); (iv) fotos de sua filha Poliana Kirche Nascimento (fls. 56).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001136/2009-04

Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
com despesa de instrução (R$ 2.198,00); e dedução de despesas médicas com os profissionais
Felipe Campos Wenceslau (R$ 7.020,00) e Teresa Cristina Cardoso Gimeno da base de cálculo
do IRPF.
Dessa forma, para facilitar a compreensão sobre a fundamentação do presente
voto, passo a analisar, isoladamente, os argumentos da Recorrente.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001136/2009-04

não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não acompanham qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Despesa com instrução

Relativamente a despesa com instrução, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Explica-se.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.001136/2009-04

Pretende a Recorrente ver deduzida a despesa no valor de R$ 2.198,00 referente a
curso ofertado pela instituição Associação Médica Brasileira de Oxidologia. Como bem
entendeu a C. Turma a quo, a dedução da despesa com o referido curso não encontra fundamento
na legislação tributária vigente.
Visando afastar a conclusão construída pela DRJ, a Recorrente limitou-se a alegar
que o curso foi ofertado pela instituição Associação Médica Brasileira de Oxidologia em parceria
com instituição de ensino superior, sem fazer prova, contudo, de suas alegações.
Dessa forma, deve ser mantido integralmente o lançamento de ofício combatido
pela Recorrente.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital